Tribunal: TJDFT
Processo: 0000099-56.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚM. 231, STJ.
1. Os depoimentos judiciais das vítimas do evento e dos policiais que flagraram o réu na posse de parte dos bens subtraídos, aliados à confissão do réu em sede policial, momento em que estava acompanhado de advogado e descreveu, em detalhes, o modus operandi da conduta criminosa, são suficientes à condenação imposta em sentença.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento do crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Súmula 22/TJDFT.
4. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.